Tribunal: STF
Processo: Rcl 69425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.183. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA A TROCA PROGRESSIVA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA A DESIGNAÇÃO DE NOVO INTERINO.  DESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE COMO NOVO INTERINO DA SERVENTIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DE ATRIBUIÇÕES REQUERIDA NOS PROVIMENTOS 149/2023 E 176/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de suspensão do ato impugnado, ajuizada por Luiz Carlos de Souza contra decisões do Juízo da Comarca de Pedro Canário e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 1877661/7007156- 52.2022.8.08.0000 e contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, que cumpriram acórdão do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo — PCA — de nº 0006652-91.2022.00.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.183. 



    Em síntese, relata o reclamante ser delegatário de serviço registral da Comarca de Pedro Canário. Narra que, por meio de decisão do Conselho Nacional de Justiça, o Cartório de Registro de Imóveis foi desanexado do Cartório de Protesto de Títulos, o que ocasionou a extinção do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário. 



    Afirma que o Tribunal reclamado, ao cumprir o acórdão do CNJ, designou ex-interina para assumir as funções cartorárias, deixando de designar o reclamante, que é delegatário no Município de Pedro Canário, em evidente afronta ao que decidido no julgamento da ADI 1.183, na qual se fixou o entendimento de que nenhum interino poderia permanecer ou assumir serventia extrajudicial por mais de 6 (seis) meses. 



    Sustenta que o Plenário da Suprema Corte estabeleceu o prazo de até seis meses, contado da data de publicação do acórdão, em 24/11/2023, para substituir todos os responsáveis interinos das serventias extrajudiciais por delegatários do “Município ou município contíguo, o qual expirou em 27/5/24” (doc. 1, p. 6). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado. No mérito, pugna para que seja cassada a decisão nº 1877661/7007156- 52.2022.8.08.0000 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, determinando que o reclamante seja designado para responder interinamente pelo Registro de Imóveis de Pedro Canário até o provimento do cartório por concurso público, de acordo com o decidido na ADI 1.183.



    Em 9 julho de 2024, a Vice-Presidência desta Corte deferiu pedido de liminar, determinando a suspensão da ordem de designação de Cidiane Brunele Nicomedes Neves (doc. 24). 



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo prestou informações aduzindo que a Corregedoria Geral de Justiça daquela Corte designou a ex-interina em estrito cumprimento à decisão do Conselho Nacional de Justiça que, no julgamento do PCA nº 0006652-91.2022.2.00.0000, teria determinado o retorno ao estado quo ante que apenas se materializou com a desanexação dos serviços de Protesto e de Títulos e Documentos, Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas do serviço de Registro de Imóveis da Comarca e com a manutenção da interina então responsável pela serventia. Afirma, ainda, que, para dar cumprimento à decisão proferida na ADI 1.183, posterior à decisão da Corregedoria, já houve a publicação de edital para a designação de novo interino que atenda às determinações da Suprema Corte. Sustenta, por fim, que o reclamante não atende aos requisitos do Provimento 149/2023, na medida em que é titular de serventia com atribuição diversa daquela para a qual pretende a interinidade (doc. 82). A Corregedoria Geral da Justiça informou ainda que (doc. 97): 



    “[...] antes da promulgação da Lei Estadual nº 11.438/2021, o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário restou provido em razão do concurso público de ingresso na atividade notarial e de registro (Edital n.º 01/2013 e Edital n.º 056/2019). 



    A partir disso, Erildo Favelessa de Marchi, concursado, tomou posse do cargo efetivo em 14/12/2020 (Ato n.º 006/2020), tendo renunciado em 31/03/2022. Diante da renúncia, em 18/03/2022 Cidiane Brunele Nicomedes Neves foi designada como interina para responder pela serventia. 



    Assim, considerando que à época da promulgação da Lei Estadual nº 11.438/2021 o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário estava provido pelo titular Erildo Favalessa de Marchi, salvo melhor juízo deve ser aplicado o disposto no artigo 106, § 3º da lei supracitada.”



    Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo manifestou-se no sentido de que a real beneficiária nestes autos é Cidiane Brunele Nicomedes Neves, motivo pelo qual se absteve de apresentar contestação (doc. 98).



    Cidiane Brunele Nicomedes Neves apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de conhecimento de reclamação para impugnar ato administrativo diverso de enunciado de Súmula Vinculante. Argumenta, ainda, que sua nomeação se deu nos termos da Lei 8.935/1994 em situação fática anterior ao julgamento da ADI 1.183. Ressalta que o reclamante não prestou concurso para a serventia que pretende se titularizar, razão pela qual também não preenche os requisitos impostos pela ADI 1.183. Sustenta a ilegitimidade ativa do reclamante, uma vez que a controvérsia dos autos relaciona-se à legalidade da nomeação de interino que em nada atinge sua esfera jurídica individual. Aduz que sua designação ocorreu em 26/2/2021, em momento anterior à decisão proferida na ADI 1.183, em 25/4/2023, que, ao modular os efeitos daquele julgamento de mérito, determinou a preservação da “validade dos atos anteriormente praticados”. Ressalta, por fim, que sua designação teve fundamento no § 2º do art. 39 da Lei 8.935/94, lastreada em sua antiguidade, que não foi objeto da ADI 1.183. Requer, por esses fundamentos, a revogação da liminar para que o ato administrativo do Tribunal reclamado seja restabelecido (doc. 52). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado (doc. 48): 



    “Processo civil. Reclamação. Alegação de que em expediente administrativo de TJ quanto a provimento de serventia de cartório, não teria sido observado o teor do julgamento da ADI 1.183. 1. Quando o ato reclamado indicado é administrativo, não cabe reclamação a paradigma que não SV, conforme a compreensão deste e. STF quanto ao teor do § 3º do art. 103-A da CF. 2. Pelo não conhecimento da reclamação, sendo cassada a liminar concedida.” 



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a ofensa ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.183, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2021. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20; 39, II; 48 DA LEI 8.935/94. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIZAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CARTÓRIOS OFICIALIZADOS. REGIME JURÍDICO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. A Lei n.º 8.935/94, na qual estão os dispositivos ora impugnados, veio para regulamentar a atividade notarial e registral, como norma geral exigida pelo art. 236, §§1º e 2º da Constituição. 



    2. Quando o art. 20 da Lei n.º 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador por preposto indicado pelo titular, naturalmente o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem, sem ofensa à exigência de concurso público para ingresso na carreira. O Oficial do Registro ou Notário, como qualquer ser humano, pode precisar afastar-se do trabalho, por breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. E o serviço registral ou notarial não pode ser descontinuado, daí a necessidade de que exista um agente que, atuando por conta e risco do titular e sob a orientação deste, possa assumir precariamente a função nessas contingências, até que este último retome a sua função. 



    3. Porém, a Lei n.º 8.935/94, no artigo ora discutido (art. 20, caput), ao não estipular prazo máximo para a substituição, pode, de fato, passar a falsa impressão de que o preposto poderia assumir o serviço por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular, por conta e risco seus, aí, sim, violando a exigência de concurso público para a investidura na função (que deve ser aberto, no máximo, 6 meses após a vacância, conforme art. 236, §3º da CF).



      4. O art. 20 da Lei n.º 8.935/94 é constitucional, sendo, todavia, inconstitucional a interpretação que extraia desse dispositivo a possibilidade de que prepostos, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, possam exercer substituições ininterruptas por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Para essas longas substituições, a solução é mesmo aquela apontada pelo autor da ação: o ‘substituto’ deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo. Apenas assim se pode compatibilizar o princípio da continuidade do serviço notarial e registral com a regra constitucional que impõe o concurso público como requisito indispensável para o ingresso na função (CF, art. 236, §3º). Fica ressalvada, no entanto, para casos em que não houver titulares interessados na substituição, a possibilidade de que os tribunais de justiça possam indicar substitutos ‘ad hoc’, sem prejuízo da imediata abertura de concurso para o preenchimento da(s) vaga(s). 



    5. A Lei n.º 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, pois tal disciplina decorre diretamente da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, a partir da publicação da EC 20/98, não se aplica mais aos notários e registradores a aposentadoria compulsória (ADI 2602-MG, Red. p/ acórdão Min. EROS GRAU).



    6. O art. 48 da Lei n.º 8.935/94 é norma de direito intertemporal, cujo objetivo foi harmonizar os diferentes regimes jurídicos que remanesceram para os cartórios a partir de 1988, conforme art. 32 do ADCT. Ao reconhecer essa diversidade de regimes e criar opção para que servidores públicos que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime trabalhista comum (CLT), cessando o vínculo com o Estado, a norma em nada ofende a Constituição.



    7. A eventual aplicação abusiva do dispositivo legal deve se resolver pelos meios ordinários de fiscalização e controle da Administração Pública, não por controle abstrato de constitucionalidade. 



    8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para dar interpretação conforme ao art. 20 da Lei n.º 8.935/94.” (ADI 1.183, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2021 - grifos no original). 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para declarar inconstitucional a interpretação dada ao art. 20 da Lei nº 8.935/1994 que permitia aos prepostos não concursados, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, o exercício de substituições ininterruptas por períodos maiores de 6 meses, em caso de vacância de serventia. No julgamento da referida ADI, o Tribunal Pleno declarou que a solução constitucionalmente válida para essas longas substituições é a indicação de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver interessados entre os titulares concursados que aceitem a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da vaga. 



    Em outubro de 2023 foram julgados parcialmente procedentes os embargos de declaração para, dentre outras ponderações, modular os efeitos da decisão de mérito. Confira-se: 



    “Modulou-se a eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para determinar-se a incidência dos efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento, preservada a validade dos atos anteriormente praticados.” (ADI 1.183-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2023 - grifei). 



    Posteriormente, no julgamento de novos embargos de declaração, foram incorporados esclarecimentos e integrações ao voto originalmente proferido, conferindo à parte dispositiva do julgado a seguinte redação: 



    “Ante o exposto, conheço da ação direta e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar inconstitucional a interpretação que extraia do art. 20 da Lei n. 8.935/1994 a possibilidade de prepostos não concursados, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores que seis meses, em caso de vacância da serventia. Declaro, ainda, que, para essas substituições (a ultrapassarem os seis meses decorrentes de vacância da serventia), a solução constitucionalmente válida é a indicação, como ‘substituto’, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, ressalvada a possibilidade de os tribunais de justiça indicarem substitutos ad hoc, quando não houver, entre os titulares concursados, interessado que aceite a substituição, sem prejuízo da imediata abertura de concurso público para preenchimento da(s) vaga(s), e respeitado, em qualquer caso, na remuneração do interino, o teto constitucional (CF, art. 37, XI). Proponho a modulação da eficácia da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27) para que produza efeitos, no tocante ao art. 20 da Lei n. 8.935/1994, apenas a contar da data da conclusão deste julgamento, de forma que a determinação de progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) se aplique em até seis meses, contados da conclusão deste julgamento (proclamado o resultado pelo Presidente, na sessão de julgamento presencial, ou alcançado o prazo para votar, na hipótese de julgamento virtual), ressalvada, em qualquer caso, a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça segundo as regras e interpretações então vigentes. Por fim, reconheço a plena constitucionalidade dos arts. 39, II, e 48 da Lei n. 8.935/1994.” (ADI 1.183-ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 19/9/2024 - grifei). 



    Nesse cenário, uma primeira leitura da decisão reclamada e do paradigma invocado pode indicar ter havido aparente inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ato reclamado teria determinado a manutenção de preposto não concursado em hipótese de vacância da serventia, em desconformidade com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 20 da Lei Federal 8.935/94.



    Com efeito, no caso sub examine, a manutenção de Cidiane Brunele Nicomedes Neves como interina no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário, apesar de ter corretamente obedecido ao status quo ante indicado pelo Conselho Nacional de Justiça acerca da desanexação das serventias à época dos fatos, findou por ultrapassar o prazo de 6 meses fixado inicialmente no julgamento da ADI 1.183.



    Nada obstante, verifica-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que já foi publicado edital para a progressiva troca de interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário conforme as determinações exaradas por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração da ADI 1.183 que modulou os efeitos da decisão inicialmente descumprida (doc. 97, p. 5). 



    Dessarte, não há que se falar em ofensa ao referido paradigma. 



    Noutro giro, também não prosperam as alegações do reclamante acerca de sua designação para assumir o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedro Canário, uma vez que, em observância ao paradigma invocado, “o ‘substituto’ deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo” (ADI 1.183).



    Nesse contexto, destacam-se excertos das informações prestadas pelas autoridades reclamadas que explicitam a ausência dos requisitos dispostos no Código Nacional de Normas para que reclamante possa assumir a interinidade pretendida: 



    “É importante destacar, por fim, questão decisiva que também não recomendaria a nomeação do recorrente como interino da serventia: nos termos do artigo 69 do Provimento n.º 149/2023 (Código Nacional de Normas), ‘não havendo substituto que atenda aos requisitos previstos neste Código de Normas, a Corregedoria de Justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.’ O recorrente, como se vê, é titular de serventia com atribuição diversa daquela para a qual pretende a interinidade” (doc. 82, p. 15 - grifos no original).



    “[...], há uma questão que não recomendaria a nomeação do reclamante Luiz Carlos de Souza como interino da serventia: nos termos do artigo 69 do Provimento nº 176/2024, do Conselho Nacional de Justiça ‘Ultrapassado o prazo máximo de 6 (seis) meses, havendo falta de interesse, renúncia à designação do substituto mais antigo ou não atendendo este aos requisitos previstos neste Capítulo, a autoridade competente designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário titular de outra serventia do mesmo município ou, não sendo possível, de município contíguo, desde que, em ambos os casos, detenha pelo menos uma das especialidades do serviço vago’.



    Luiz Carlos de Souza, como se vê, é titular do Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civis de Pessoas Jurídicas da Comarca de Pedro Canário, ou seja, serventia com atribuição diversa para a qual pretende a interinidade (Registro de Imóveis).” (doc. 97, p. 5 - grifos no original).



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Fica revogada a medida liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente